Tribunal: STF
Processo: AI 552620
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AUSÊNCIA, NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DE CÓPIA DO INTEIRO
TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Peça essencial, nos termos do § 1º do
art. 544 do CPC.
Como sabido, incumbe à parte agravante indicar as
 peças a serem trasladadas e também fiscalizar a correta formação do
 instrumento, por cuja deficiência responde.
Agravo desprovido.